Tribunal: TJMT
Processo: 1004307-31.2020.8.11.0055
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004307-31.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), YURI GLEDSON DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 015.390.991-99 (APELANTE), FELIPE CORDEIRO COELHO - CPF: 013.992.741-71 (VÍTIMA), HIONARIA KEILA GONCALVES - CPF: 572.116.201-53 (VÍTIMA), LEIA BENTO GALEANO ARCANJO - CPF: 012.200.571-69 (VÍTIMA), EDSON GIMENEZ FELIX - CPF: 461.004.401-30 (VÍTIMA), ISAIAS VITOR DOS SANTOS - CPF: 651.049.001-34 (VÍTIMA), CLEYTON CESAR FOGACA - CPF: 006.384.681-08 (VÍTIMA), OZEIAS SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 551.761.861-87 (ASSISTENTE), JOSE ADRIANO NETO - CPF: 433.141.801-44 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YURI GLEDSON DE OLIVEIRA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART.

157, § 2º, I E II
,
DO CÓDIGO PENAL (CINCO VEZES), EM CONCURSO FORMAL
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO SEM AS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP
–
PARTICULARIDADES DOS FATOS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA – CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E
TESTEMUNHO DE AGENTE POLICIAL SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Ainda que o reconhecimento realizado na delegacia de polícia não tenha atendido as formalidades descritas no artigo 226, do CPP, permite-se concluir que não se trata de um reconhecimento falho, porquanto algumas vítimas ratificaram o reconhecimento em juízo, com a descrição de suas características físicas, assim como a investigação policial identificou a pessoa do apelante como um dos autores dos roubos. Além disso, o próprio apelante confessou em juízo a sua participação nos fatos descritos na denúncia, de modo que não há nenhuma dúvida quanto ao seu envolvimento no roubo ocorrido na empresa Castrillon.

A confissão judicial do apelante, as declarações das vítimas e do investigador de polícia estão em perfeita harmonia e são suficientes para manter a condenação do apelante nas sanções do art.
157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, por 5 (cinco) vezes, em concurso formal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004307-31.2020.8.11.0055

APELANTE: YURI GLEDSON DE OLIVEIRA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Yuri Gledson de Oliveira Alves contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da ação penal n.
1004307-31.2020.8.11.0055
, julgou procedente a denúncia para condená-lo
nas sanções do art.
157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, por cinco (05) vezes, em concurso formal de crimes
a 9 (nove) anos, 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Nas razões recursais, ID. 83953637, a defesa sustentou ausência de provas para amparar um decreto condenatório. Aduziu que o
apelante foi reconhecido por fotografia, sem nenhuma observância do procedimento legal, e não houve nenhuma outra prova produzida em seu desfavor. Argumentou que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Requereu a declaração de nulidade do reconhecimento do apelante, com a consequente absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Em contrarrazões, ID. 83953642, o Ministério Público manifestou pela manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se
pelo desprovimento do apelo, ID. 93761950.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YURI GLEDSON DE OLIVEIRA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Yuri Gledson de Oliveira Alves busca a absolvição por insuficiência de provas.

Pois bem, a denúncia narra o que se segue:

“Consta da investigação criminal que no dia 5 de abril de 2016, por volta das 13h30min, no estabelecimento comercial ‘Castrillon Auto Peças’, localizada na Av. Lions Internacional, nº 380, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Yuri Gledson de Oliveira Alves e a pessoa de Edson Valeriano da Silva (‘Macarrão’, falecido posteriormente, fl. 50) subtraíram, por várias vezes (com uma só ação), para si ou para outrem, mediante graves ameaças exercidas com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, coisas alheias móveis consistentes em: cerca de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em dinheiro do caixa da empresa, 1 (um) aparelho celular Samsung J5 do funcionário Edson Gimenez Felix (fl. 81), 1 (um) aparelho celular Samsung A5 do funcionário Cleiton Cesar Fogaça (fl. 91), 1 (um) aparelho celular Samsung do funcionário Felipe Cordeiro Coelho (fl. 97) e 1 (um) aparelho celular Samsung do funcionário José Adriano Neto (fl. 101).

Segundo restou apurado, naquele dia e horário, o denunciado Yuri Gledson de Oliveira Alves e seu comparsa Edson Valeriano da Silva (‘Macarrão’, falecido posteriormente), utilizando-se de uma motocicleta, deslocaram-se até a empresa ‘Castrillon Auto Peças’, adentraram no local e, mediante graves ameaças exercidas com armas de fogo que portavam, anunciaram o roubo. Ato contínuo, os indiciados ordenaram que todos se deitassem no chão e exigiram a entrega do dinheiro contido no caixa da empresa (cerca de R$ 10.000,00), bem como subtraíram 4 (quatro) aparelhos celulares dos funcionários acima mencionados.

Em seguida, os denunciados empreenderam fuga naquela motocicleta, em posse da res furtiva, mas antes efetuaram um disparo de arma de fogo para intimidar as vítimas.

A polícia foi acionada e, posteriormente, a vítima Isaías Vitor dos Santos reconheceu pela compleição física o denunciado Yuri Gledson e a pessoa de Edson ‘Macarrão’ como os autores do delito em tela (fls. 84-87).

Da mesma forma, a vítima Felipe Cordeiro Coelho o reconheceu Edson ‘Macarrão’ como um dos autores do delito (fls. 97-100), entretanto, este indiciado faleceu posteriormente (certidão de óbito fl. 50).

Outrossim, cumpre consignar que o denunciado Yuri Gledson de Oliveira Alves praticou diversos roubos com emprego de arma de fogo, em concurso de agentes e usando uma motocicleta naqueles meses de abril a junho de 2016, ora em companhia de Edson ‘Macarrão’, ora em concurso com Miguel Teixeira da Silva, tais como o roubo à empresa ‘Açofer’ (apurado nos autos cód. 217449), à empresa ‘Fermat’ (autos cód. 228854), ao ‘Mercado Zuca’ (autos cód. 224912) e à residência da família Zeni (autos cód. 219932).”
(
sic
, ID nº 83957992)

Passo a analisar o conjunto probatório dos autos.

O Relatório Policial, p. 5 a 7 do ID. 83957994, descreveu que foram registrados vários boletins de ocorrência de roubo, com a presença de homens armados, fazendo uso de uma motocicleta, que invadem estabelecimentos comerciais durante o período diurno. Informou que os acusados rendem funcionários e clientes, sob a mira de arma de fogo e subtraem dinheiro das empresas e objetos de valores das vítimas (celulares, joias). As vítimas relataram as mesmas características físicas dos suspeitos, das armas e da motocicleta. Após diligências e investigações, os policiais identificaram a pessoa do apelante como um dos autores dos roubos, bem como da pessoa de
Edson Valeriano da Silva, vulgo “Macarrão”, já falecido.

Perante à autoridade policial, o apelante Yuri Gledson de Oliveira Alves
assumiu sua participação nos roubos realizados contra outras empresas, no entanto negou a prática do delito apurado nestes autos:

“(...) QUE a respeito dos crimes em questão, o interrogando nega qualquer envolvimento com esses crimes; QUE apenas assume participação nos crimes que já está assinando no fórum desta Comarca, sendo os roubos realizados no Mercado do Zuca, Femat, e em mais um local que não se recorda no momento; QUE na época a ‘quadrilha’ era formada pelo interrogando, EDSON VALERIANO (vulgo macarrão), MIGUEL TEIXEIRA e LUIS JEFERSON (vulgo Luisinho); QUE dessa forma se dividiam em equipes para realizar roubos, e posteriormente dividiam o dinheiro entre si; QUE provavelmente quem cometeu os roubos na empresa em questão (CASTRILLON, AÇOFER, DIGITAL CÓPIAS), foram as pessoas de LUIS JEFFERSON e EDSON VALERIANO; QUE LUIS JEFFERON possui o porte físico muito semelhante ao seu e acredita que por este motivo algumas das vítimas o reconheceu; QUE relata que na época que foi condenado o juiz lhe questionou dos crimes em questão (roubos na empresa Açofer, Castrillon e Digital Cópias); QUE não tem mais contato com nenhum dos envolvidos citados acima, sendo que a pessoa de EDSON VALERIANO já faleceu; QUE não sabe informar o paradeiro de MIGUEL e nem de LUIS JEFERSON.”
(
sic
, p. 6 e 7 do ID. 83957996)

Em seu interrogatório judicial,
o apelante Yuri Gledson de Oliveira Alves
confessou que ele e o corréu de apelido Macarrão praticaram o crime de roubo em desfavor da empresa Castrillon. Confira-se:

“Vou falar a verdade, fui eu que cometi mesmo o crime, mas o tiro para cima não fui eu que efetuei o disparo. Cometi o roubo junto com o Macarrão. Eu entreguei e peguei o dinheiro da empresa. Estávamos armados.”
(relatório de mídia digital, ID. 83953624)

O investigador de polícia Valmir Vieira Castrillon
esclareceu as investigações e os fatos, sob o crivo do contraditório
:

“Esses fatos ocorreram no ano de 2016, o Yuri e o Edson se uniram com outra pessoa e fizeram uma série de roubos em Tangará da Serra. Entre esses roubos, o da empresa Castrillon Auto Peças. Chegaram armados, ameaçando funcionários, arrombando a porta do setor financeiro. Como já havia outros roubos: Açofer, Digital Cópias, Tangará Auto Peças, Fermat, sabíamos que era o mesmo grupo criminoso. E as vítimas reconheceram os acusados. Praticaram mesmo modus operandi, com a mesma motocicleta, que foi apreendida com o Yuri em Várzea Grande no dia 16/04/2016, a XRE vermelha. Ele foi preso logo após os fatos. Lá em Várzea Grande o Yuri foi preso após cometer um roubo. Na Castrillon roubaram dinheiro e aparelhos celulares dos funcionários. Eles sempre agiam assim.”
(relatório de mídia digital, ID. 83953624)

A testemunha
Hinonaria Keila Gonçalves,
responsável pelo setor financeiro da Empresa Castrillon, ouvida na fase extrajudicial, informou:

“QUE a declarante informa que trabalhou na empresa CASTRILLON no setor financeiro; QUE no ano de 2016, esta empresa sofreu um roubo, no qual a declarante foi uma das vítimas; QUE não se recorda da data exata dos fatos, mas relata que tudo ocorreu no período da tarde, por volta das 14h30min; QUE se encontrava na empresa, quando dois indivíduos adentraram ao local, sendo que um abordou os vendedores e outro entrou na sala onde se encontrava, que era o setor financeiro da empresa; QUE a porta dessa sala estava fechada, e para adentrar ele arrombou com um chute; QUE ambos os indivíduos estavam armados com arma de fogo do tipo revólver; QUE tinham clientes durante a abordagem; QUE todos ficaram muito assustado; QUE mandaram entregar os celulares e o dinheiro que tinha na empresa; QUE tinha mais de dez pessoas no local entre funcionários e clientes; QUE eles subtraíram aproximadamente R$ 9.000,00 (nove mil reais) da empresa; QUE da declarante não foi subtraído nenhum pertence ou valor pessoal; QUE um dos indivíduos era magro, alto e moreno e o outro indivíduo era de estatura mediana, compleição forte e de cor parda, não se recordando de muitas características dele; QUE a atuação deles foi muito rápida e antes de foragir do local efetuaram um disparo de arma de fogo para cima e saíram em uma motocicleta, não se recordando das características da mesma; QUE a declarante informa que não tem o mínimo de condições de realizar o reconhecimento fotográfico ou pessoal desses suspeitos, pois não se atentou a fisionomia deles, uma vez que eles permaneceram a todo momento de capacete na cabeça; QUE a empresa não possui câmeras de monitoramento.”
(
sic
, p. 23 e 24 do ID. 83957995)

Em juízo, Hinonaria Keila Gonçalves
declarou que, na época eles reconheceram o Macarrão, que era o mais visado e que ele adentrou na sala do financeiro enquanto o outro continuou no setor de vendas, com os demais funcionários. Disse que o indivíduo que adentrou na sala do financeiro estava de capacete e que ele pegou cheques e dinheiro sendo que, a todo tempo ameaçava, bem como, apontava a arma de fogo aos funcionários. Comunicou que não chegou a ver o elemento que permaneceu no setor de vendas, mas, de acordo com funcionários, ele também estava de capacete e ameaçava a todos com a arma de fogo. Afirmou que não foi subtraído nenhum bem de sua propriedade, mas, que foi levado nove mil e poucos reais da empresa, bem como, os aparelhos celulares de alguns dos funcionários. Alegou não ter reconhecido o apelante por ela ter ficado na sala fechada, onde só o Macarrão entrou. (relatório de mídia digital, ID. 83953624)

A testemunha Leia Bento Galeano Arcanjo narrou na fase policial e judicial:

“(...) QUE a declarante informa que é funcionária da empresa CASTRILLON, e estava presente no roubo ocorrido no ano de 2016; QUE relata que por volta das 13h00min, se encontrava no caixa da empresa, momento em que avistou um homem em posse de uma arma de fogo a direcionando na cabeça do vendedor de nome SEBASTIÃO; QUE a princípio acreditou que era algum cliente revoltado com alguma venda, mas logo depois percebeu que tratava-se de um assalto; QUE a declarante informa que ficou muito assustada com a situação, chegando a ficar paralisada no local; QUE a pessoa de TANIA a auxiliou a sair do caixa; QUE se recorda de TANIA ter passado uma quantidade em dinheiro para este homem; QUE ele não estava sozinho; QUE um outro indivíduo estava junto e ficou com os vendedores, enquanto o outro se direcionou até ao caixa da empresa; QUE a ação deles foi muito rápida durando aproximadamente cinco minutos; QUE a respeito dos indivíduos, autores do assalto, se recorda que um deles era alto, magro e aparentava ser bem jovem e o outro era baixo e fortinho; QUE devido ao tempo transcorrido não consegue realizar qualquer tipo de reconhecimento pessoal ou fotográfico; QUE informa que quando eles saíram da loja, chegaram a efetuar disparo com a arma de fogo para o alto; QUE nenhum pertence pessoal foi levado.”
(sic, p. 26 do ID. 83957995)

“Trabalhava como caixa da Empresa Castrillon, sendo que, no dia dos fatos, estava no financeiro juntamente com a
Hinonaria
, um dos assaltantes adentrou na sala e colocou o revólver em minha cabeça. Como eu estava grávida na época, Hinonaria

pediu para que o criminoso me deixasse quieta, e ele pegou o dinheiro e foi embora. Na parte de fora da empresa, os réus efetuaram um disparo com arma de fogo, bem como, que de acordo com os demais funcionários, ambos os assaltantes estavam armados. Não foi subtraído nenhum bem meu, mas, que foram levados alguns aparelhos celulares de alguns funcionários.”
(relatório de mídia digital, ID. 83953624)

A vítima Edson Gimenez Felix respondeu na delegacia e em juízo:

“(...) QUE o declarante é funcionário da empresa Castrillon e informa que presenciou o assalto ocorrido no ano de 2016; QUE se encontrava no setor de atendimento ao cliente, quando verificou que dois indivíduos adentraram no local, ambos portando arma de fogo; QUE imediatamente anunciaram o assalto e mandaram todos deitarem no chão; QUE um permaneceu no setor de atendimento, enquanto o outro se dirigiu ao escritório da empresa; QUE eles estavam usando capacetes; QUE relata que o indivíduo que permaneceu no salão de atendimento era alto, complexão normal e de cor parda, que não consegue repassa as características do outro individuo, pois não se atentou a ele; QUE foi subtraído do declarante um celular da marca SAMSUNG, modelo J5, avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais); QUE o declarante informa que não tem condições de realizar qualquer tipo de reconhecimento, seja ele fotográfico ou pessoal, pelo fato dos indivíduos estarem de capacetes.”
(
sic
, p. 32 do ID. 83957995)

“No dia dos fatos, os réus adentraram ao estabelecimento comercial e um deles rendeu os funcionários do balcão, subtraindo os aparelhos celulares daqueles que estavam ali, incluindo o meu, e o outro, foi até a sala do financeiro e subtraiu o dinheiro do caixa. Um dos aparelhos furtados eram meus, acredito que foram uns 6 aparelhos furtados. Os aparelhos celulares das vítimas
Felipe Cordeiro Coelho
e
José Adriano Neto

também foram subtraídos. Não fiz o reconhecimento porque eles entraram de capacete. O primeiro que entrou estava armado, tenho certeza.”
(relatório de mídia digital, ID. 83953624)

Na fase extrajudicial, a testemunha Isaias Vitor do Santos informou:

“(...) QUE o declarante é funcionário da empresa CASTRILLON e relata que esteve presente no roubo ocorrido no ano de 2016; QUE o fato ocorreu por volta das 13h30min e no momento se encontrava realizando o atendimento de um cliente; QUE dois indivíduos adentraram ao local portando uma arma de fogo; QUE um deles veio em direção do declarante e abordou o cliente que estava atendendo e mandou deitar no chão; QUE em seguida mandou o declarante também fica deitado; QUE a ação deles duraram aproximadamente cinco minutos; QUE nenhum pertence pessoal do declarante foi levado; QUE o declarante informa que os indivíduos possui as seguintes características, um era magro, possui bigode ralinho, alto e outro era mais fortinho e baixo não se atentando muito as feições.”
(sic, p. 35 do ID. 83957995)

Na fase judicial, Isaias Vitor do Santos afirmou ter reconhecido os réus pelas características físicas, mas disse não poder dizer com certeza absoluta:

“No total foram subtraídos sete (7) aparelhos celulares, de sete (7) pessoas diferentes, mas o meu não foi roubado. Um dos assaltantes era bem magro e moreno escuro e o outro era mais fortinho e moreno claro. Fiz o reconhecimento fotográfico dos criminosos na Delegacia de Polícia sendo que, apesar de não ter visto o rosto dos assaltantes, pelas fotos mostradas, pela compleição física e pela brecha da viseira do capacete, conseguiu identificá-los, não possuindo certeza absoluta, eis que os rostos estavam tampados. Na delegacia, eles mostraram várias fotografias e entendi que eles eram os mais parecidos.”
(relatório de mídia digital, ID. 83953624)

A testemunha Ozéias Silva do Nascimento disse:

“(...) QUE o declarante informa que é funcionário da Empresa Castrillon e presenciou o assalto ocorrido no ano de 2016; QUE relata que estava realizando um atendimento via telefone, quando dois indivíduos adentraram ao local ambos portando arma de fogo; QUE anunciaram o assalto e mandaram todos deita no chão; QUE o declarante conseguiu verifica que um deles adentrou ao escritório, enquanto o outro permaneceu no setor de atendimento ao cliente; QUE a ação deles foi muito rápida, durando cerca de cinco minutos; QUE um dos indivíduos era magro, alto, de cor morena e outro era mais fortinho, baixo, moreno e tinha uma pinta próxima aos lábios; QUE informa que nenhum pertence pessoal foi subtraído; QUE os suspeitos ao foragirem do local, efetuaram dois disparos com a arma de fogo, para cima; QUE devido ao tempo transcorrido, relata que não tem o mínimo de condições de realizar qualquer tipo de reconhecimento, seja ele fotográfico ou pessoal.”
(
sic
, p. 39 do ID. 83957995)

“Estava no balcão da loja atendendo um cliente e ele chegou com arma de fogo em punho e pediu para os funcionários se deitarem e darem os celulares. O meu celular não foi levado. Vi arma na mão dos dois. O Macarrão quem ficou na parte das vendas e o acusado adentrou no setor financeiro para pegar o dinheiro. Informou que não teve nenhum bem de sua propriedade subtraído. Eu não fui fazer reconhecimento.”
(relatório de mídia digital, ID. 83953624)

A vítima Cleiton Cesar Fogaça, ouvida nas duas fases da persecução penal, informou:

“(...) QUE o declarante informa que é funcionário da empresa Castrillon e que presenciou o assalto ocorrido no ano de 2016; QUE se encontrava atrás do balcão localizado no setor de atendimento, momento que avistou um indivíduo, portanto uma arma de fogo e anunciou o assalto; QUE ele mandou todos deitarem no chão; QUE verificou que esse indivíduo se dirigiu para o escritório e nesse momento tentou alcançar seu celular, porém foi reprimido por outro indivíduo que estava no local, o qual não tinha o avistado; QUE ele disse ‘permanece deitado, senão eu atiro’; QUE a ação deles foi muito rápida, durando cerca de 2 a 3 minutos; QUE do declarante foi subtraído um celular da marca SAMSUNG, modelo A5, avaliado em R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais); QUE quando eles já estavam do lado de fora da empresa, foi efetuado um disparo com a arma de fogo para o alto; QUE o declarante informa que não tem condições de realizar qualquer reconhecimento pessoal ou fotográfico, pois não se atentou as características deles.”
(sic, p. 42 do ID. 83957995)

“Trabalhava na Empresa Castrillon, assim, no dia dos fatos os assaltantes adentraram ao local, ambos armados, um deles colocou a arma na cabeça de um cliente e pediu para que os demais funcionários abaixassem atrás do balcão e o outro foi para o financeiro, chutou a porta e pegou o dinheiro do caixa. Foram subtraídos mais de cinco (05) aparelhos telefônicos, inclusive o meu, da marca Samsung e não consegui recuperá-lo. Os assaltantes, ao saírem da empresa, levaram um cliente junto e efetuaram um disparo para cima, com a arma de fogo.”
(relatório de mídia digital, ID. 83953624)

A vítima Felipe Cordeiro Coelho narrou na fase policial:

“
(...) QUE o declarante é funcionário da Empresa Castrillon e relata que presenciou o assalto no ano de 2016; QUE estava no salão de atendimento ao cliente, falando ao telefone, quando foi abordado por um indivíduo armado; QUE ele mandou deita no chão; QUE o declarante verificou a presença de um segundo individuo; QUE a ação deles foi muito rápida, durando de aproximadamente 02 a 03 minutos; QUE um dos indivíduos era alto, magro e de cor parda, que não sabe informar as características do outro indivíduo; QUE ambos estavam armados e usavam capacetes, QUE do declarante foi subtraído um celular de marca SAMSUNG, avaliado em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais); QUE o declarante reconhece com convicção a pessoa de EDSON VALERIANO como a pessoa que lhe abordou.”
(
sic,
p. 48 do ID. 83957995)

A vítima Felipe Cordeiro Coelho

não compareceu para ser ouvida em juízo e as partes desistiram de sua oitiva.

A vítima José Adriano Neto, na Delegacia de Polícia, declarou:

“QUE o declarante informa que é funcionário da Empresa Castrillon e presenciou o roubo que ocorreu no ano de 2016; QUE relata que estava no balcão de atendimento ao cliente, quando um indivíduo na posse de uma arma de fogo e usando capacete anunciou o assalto; QUE em seguida também entrou um segundo indivíduo, também em posse de arma de fogo; QUE mandaram todos deita no chão, enquanto um ficou no setor de atendimento ao cliente e outro entrou no setor onde fica o caixa da empresa; QUE a ação deles foi muito rápida; QUE do declarante foi subtraído um celular da marca SAMSUNG avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais); QUE o declarante informa que não tem o mínimo de condições de realizar qualquer tipo de reconhecimento fotográfico ou pessoal dos indivíduos, pois eles adentraram de capacete, além do lapso temporal do ocorrido.”
(sic, p. 52 do ID. 83957995)

Pois bem, a defesa suscita a nulidade do reconhecimento realizado pelas vítimas, sem a observância das regras procedimentais do art. 226 do CPP.

Com efeito, e
m julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que
"o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da

ampla defesa"
(HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,

julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

No caso, ainda que o reconhecimento realizado na delegacia de polícia não tenha atendido as formalidades descritas no artigo 226, do CPP, a hipótese dos autos permite concluir que não se trata de um reconhecimento falho.

Isso porque, algumas vítimas ratificaram o reconhecimento em juízo, com a descrição de suas características físicas, assim como a investigação policial identificou a pessoa do apelante como um dos autores dos roubos.

Além disso, o próprio apelante confessou em juízo a sua participação nos fatos descritos na denúncia, de modo que não há nenhuma dúvida quanto ao seu envolvimento no roubo ocorrido na empresa Castrillon.

Nessa linha, constata-se que a autoria se encontra devidamente embasada em elementos concretos e idôneos e não cabe falar em absolvição em decorrência da nulidade do reconhecimento realizado pelas vítimas, sem a observância das regras procedimentais do art. 226 do CPP.

Com o mesmo entendimento, colaciono recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. CONFIRMAÇÃO DA AUTORIA EM JUÍZO. PRESENÇA DE OUTRAS PROVAS ROBUSTAS PARA ENSEJAR A CONDENAÇÃO DO RÉU. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. Não obstante, é possível que o julgador, destinatário das provas, convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho, porquanto, sem prejuízo da nova orientação encabeçada pela Sexta Turma do STJ (HC n. 598.886, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020), não se pode olvidar que vigora no nosso sistema probatório o princípio do livre convencimento motivado em relação ao órgão julgador, desde que existam provas produzidas em contraditório judicial.

3. Na hipótese, a situação trazida nos autos apresenta particularidades que autorizam a distinção com a nova orientação desta Corte Superior a respeito do reconhecimento pessoal e fotográfico, porquanto, além de os objetos e da arma do roubo terem sido encontradas com o réu, o reconhecimento da vítima ocorreu no mesmo dia do fato criminoso, sendo ratificado em juízo pouco tempo depois, oportunidades nas quais a vítima apontou, com riqueza de detalhes, ser o réu o autor do delito, o que enfraquece a tese defensiva de que tenha havido falhas e equívocos advindos da memória humana (falsa memória).

4. Ressalta-se que, nesse panorama, é inviável a alteração, em sede de habeas corpus, da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias, visto que não é possível o exame aprofundado dos elementos de prova produzidos na investigação, ou ação penal correspondente, para fins de afastar os indícios de autoria aferidos nas instâncias de origem.

5. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC 663.844/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021) (sem grifo no original)

No caso, a confissão judicial do apelante, as declarações das vítimas e do investigador de polícia estão em perfeita harmonia e são suficientes para manter a condenação
de Yuri Gledson de Oliveira Alves
nas sanções do art.
157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, por cinco (05) vezes, em concurso formal.

À vista do exposto e, em consonância ao parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2021